Tribunal: TJSP
Processo: 2276742-77.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-21
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão que negou provimento ao agravo do executado e manteve a decisão que autorizou a aplicação do novo entendimento do Tema n. 677 do C. Superior Tribunal de Justiça, para fins de atualização do saldo remanescente – Alegação de omissão quanto à aplicação da nova tese aos valores já levantados – Inocorrência - o Tema 677 mudou a natureza do depósito judicial efetuado

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão que negou provimento ao agravo do executado e manteve a decisão que autorizou a aplicação do novo entendimento do Tema n. 677 do C. Superior Tribunal de Justiça, para fins de atualização do saldo remanescente – Alegação de omissão quanto à aplicação da nova tese aos valores já levantados – Inocorrência - o Tema 677 mudou a natureza do depósito judicial efetuado no início do cumprimento de sentença, afastando os efeitos liberatórios da mora, que agora persistem até o efetivo pagamento - Basta fazer a atualização dos valores com todos os encargos até a data do levantamento e não mais até a data do depósito, quando então será abitado o saldo do depósito judicial, apurando-se eventual saldo remanescente.

Embargos rejeitados.